Tribunal: TJDFT
Processo: 0033247-41.2016.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-02-23

Ementa:
PROCESSO CIVIL. DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL. VALORES RECEBIDOS POR MEIO DE CARTÕES DE CRÉDITO E DÉBITO NO PERÍODO EM QUE A AUTORA OPEROU NO POSTO DE GASOLINA. LAUDO PERICIAL. SALDO POSITIVO EM FAVOR DA AUTORA. SENTENÇA REFORMADA.
1. No caso concreto, conquanto tenha vendido o fundo de comércio, coube ao vendedor manter a atividade empresarial, já que lhe cabia adquirir os produtos a serem comercializados pelo comprador, por isso recebeu todos os valores provenientes de transações realizadas com cartões de crédito e débito durante o funcionamento do estabelecimento comercial. Ficou acordado, ainda, que qualquer saldo remanescente seria devolvido à compradora.
2. Logo, foi verificado, por meio de perícia, todos os créditos percebidos por meio dos cartões de crédito e débito, recebidos pelo 2o réu, deduzidas as despesas de manutenção da empresa.
3.Apelação provida. Unânime.